Tribunal: TJSP
Processo: 1065050-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora ré, reconhecendo abusividade no prazo de fidelização superior a 36 meses. Insurgência no recurso. Operadora que insiste na regularidade da cobrança, sob o argumento de que a autora não comunicou dentro do prazo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora ré, reconhecendo abusividade no prazo de fidelização superior a 36 meses. Insurgência no recurso. Operadora que insiste na regularidade da cobrança, sob o argumento de que a autora não comunicou dentro do prazo de 30 (trinta) dias de antecedência da data de vencimento da avença. Incidência do CDC à espécie, sendo a autora destinatária final do serviço prestado. Apelada cumpriu integralmente o contrato durante os 36 meses correspondentes ao período de fidelização, bem como restou comprovada a comunicação à operadora quanto ao seu desinteresse na continuidade do prazo de renovação automática. Abusividade constatada. Contrato que sequer alude expressamente a renovação automática. Interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.